Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REGOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. RESOLUÇÃO CMN N. 4.790/2020. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de o consumidor revogar a autorização de débito em conta corrente referente a contrato de empréstimo bancário e, em decorrência, suspender os descontos automáticos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, analisando a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contracorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. O art. 6o da Resolução CMN n.° 4.790/2020, do BACEN permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira.
4. Verifica-se que a Agravante notificou extrajudicialmente o Agravado e, mesmo após a notificação, o banco continuou a efetuar descontos na conta corrente. Os descontos realizados após a comunicação à instituição financeira da revogação da autorização dos débitos em conta corrente são ilegais, devendo ser suspensos.
5. A decisão agravada deve ser reformada, ante a ilegalidade dos descontos realizados após a data do recebimento da notificação extrajudicial de cancelamento da autorização do débito em conta corrente.
6. O consumidor deve se atentar para eventuais encargos decorrentes da inadimplência, caso não efetue o pagamento do mútuo contratado com a instituição financeira.
7. Agravo conhecido e provido para determinar a suspensão dos débitos em conta corrente após a comunicação da revogação da autorização.